Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de verificação da possibilidade, ou não, de protesto de Certidão de Dívida Ativa de Crédito de ICMS.
2. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1 Essa tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público.
3. O protesto é o ato formal e solene pelo qual é declarado o inadimplemento e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, sendo plenamente possível o protesto de certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas (art. 1, parágrafo único, da Lei no 9492/1997).
4. O Excelso Superior Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.135-DF, e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial no 1.686.659-SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tema 777, consolidaram o entendimento de que não há inconstitucionalidade no protesto de certidões de dívida ativa, podendo a Administração Pública efetivá-lo para garantir a recuperação dos respectivos créditos.
5. Recurso conhecido e desprovido.